Tribunal: TJMT
Processo: 1016356-07.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016356-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0012-38 (AGRAVANTE), MARCIO BUSANELLO - CPF: 005.373.151-44 (AGRAVADO), PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO - CPF: 024.923.351-78 (AGRAVADO), BENIGNO ALCIDES BUSANELLO - CPF: 148.904.969-04 (AGRAVADO), LURDES BUSANELLO - CPF: 840.864.831-49 (AGRAVADO), NEDIO BUSANELLO - CPF: 830.318.041-04 (AGRAVADO), CERIELEN SILVA BUSANELLO - CPF: 902.674.941-49 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CAUTELAR DE ARRESTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DEVEDORES EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
STAY PERIOD
DEFERIDO – PROIBIÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS DOS EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - O credor deve se submeter aos efeitos do período de blindagem deferido no feito recuperacional que, inclusive, contou com advertência expressa por parte do Juízo de origem quanto à necessidade de obstar qualquer medida expropriatória em face dos devedores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGRÍCOLA ALVORADA S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução Para Entrega de Coisa Incerta de nº 1000398-73.2022.8.11.0034, manejada em face de MÁRCIO BUSANELLO, PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO, BENIGNO ALCIDES BUSANELLO, LURDES BUSANELLO, NEDIO BUSANELLO e CERIELEN SILVA BUSANELLO, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar para que fosse arrestado o equivalente a 200.000kg (duzentos mil quilogramas) de algodão em caroço, que seriam devidos pelos agravados.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que levou ao conhecimento do juízo de origem, em vistoria às fazendas dos agravados, que o algodão objeto da lavoura dado em penhor já havia sido colhido, bem como carregado e transportado, em verdadeiro desvio do produto, com a utilização do nome de terceiros nos romaneios de transporte.

Alega que os requisitos da medida cautelar foram suficientemente atendidos, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito, em razão da Cédula de Produto Rural, com registro de 1º grau, além da urgência da medida, em razão da dilapidação do produto, objeto da garantia.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer, em que opinou pelo desprovimento do recurso (id nº 146796160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso a parte agravante busca reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, para que fosse arrestado o equivalente a 60.000kg (sessenta mil quilogramas) de algodão em caroço, que seriam devidos pelos agravados.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Na espécie, quando do exame sumário do presente recurso foi deferido o pedido cautelar de arresto, na forma almejada pela parte exequente, ora agravante.

Ocorre que, após ser proferida a decisão supramencionada, sobreveio informação relevante por parte dos agravados, os quais noticiaram o ingresso de pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido, com o início, consequentemente, do
stay períod
.

Nesse caso, o credor deve se submeter aos efeitos do período de blindagem deferido no feito recuperacional que, inclusive, contou com advertência expressa por parte do Juízo de origem quanto à necessidade de obstar qualquer medida expropriatória em face dos devedores.

Na parte dispositiva da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, no id nº 140801192, constou o seguinte:

Posteriormente, em 28.07.2022, o Juízo da Recuperação judicial reforçou os efeitos do
stay period
, com a seguinte advertência:

Assim, diante do noticiado, mostra-se crucial a manutenção da decisão recorrida, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022